Tribunal: CARF
Processo: 10830.910308/2010-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.910308/2010-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.005 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
JOSE AMAURI DIMARZIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2001
ANISTIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
Tratando-se de concessão de benefício fiscal, a interpretação da legislação deve
ser restritiva.
LEI N° 11.941, de 2009. REDUÇÕES. BASE DE CÁLCULO.
Para fins de apuração dos benefícios previstos no art. 1o, § 3o, e art. 3o, § 2o, da
Lei no 11.941, de 2009, devem ser calculados os juros de mora sobre o
montante integral do débito, definindo-se a base de cálculo para aplicar as
reduções legais.

Acordam, os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencidos os conselheiros Wesley Rocha (relator), Marcelo Freitas de Souza Costa e
Juliana Marteli Fais Feriato, que deram provimento. Designada para fazer o voto vencedor a
conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10830.910307/2010-81, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.910308/2010-26
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.005 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.910308/2010-26

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2301-007.001, de 17 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, discordando do Despacho Decisório
exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Paulo, que examinou Pedido
Eletrônico de Restituição (PER/DCOMP, uma vez que entende que teria valores a receber
decorrentes de um parcelamento tributário estabelecido pela Lei n° 11.941, de 27.05.2009, que
instituiu o pagamento à vista ou o parcelamento de débitos em razão de autuação em seu nome.
A autoridade julgadora de primeira instância ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade decidiu pela sua improcedência e não reconheceu o direito creditório, conforme
fundamentos constantes da ementa do acórdão prolatado:
a) O sujeito passivo tem direito à restituição total ou parcial do tributo, seja qual
for a modalidade do seu pagamento, apenas quando restar comprovado erro ou
recolhimento indevido do crédito tributário.
b) Para a aplicação das reduções previstas na Lei no 11.941/2009, deve-se primeiro
apurar o valor atualizado da dívida considerando cada item que compõe o crédito
tributário na data do requerimento do parcelamento ou do pagamento à vista.
c) A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento.
Inconformidade o recorrente apresenta Recurso Voluntário sobre a decisão da
manifestação de inconformidade reproduzindo, em síntese, as mesmas razões de primeira
instância, incluindo relato dos fatos, aqui sintetizados: (i) o juros SELIC incidem apenas sobre os
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, jamais sobre
a multa de oficio ou sobre a multa de mora; (ii) o cálculo efetuado pelo sistema SICALC
apresenta inconsistência que culminou no pagamento indevido e a maior, já que incluiu no seu
cálculo o valor resultante da aplicação do juros SELIC sobre a multa de oficio, o que não é
permitido pela legislação tributária vigente, com ofensa ao princípio da estrita legalidade; (iii)
redução de 100% das multas de mora e de ofício para pagamento à vista — lei no 11.941/09.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.005 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.910308/2010-26

voto vencedor consignado no Acórdão no 2301-007.001, de 17 de janeiro de 2020, paradigma
desta decisão.
(...)1
Não obstante as bem articuladas razões do voto do relator, tenho
entendimento diverso a respeito das reduções previstas no art. 1o, § 3o, e
no art. 3o, § 2o, da Lei no 11.941, de 2009, que assim disciplinam:
Art. 1o ....
§ 3o Observado o disposto no art. 3o desta Lei e os requisitos e as
condições estabelecidos em ato conjunto do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional e do Secretário da Receita Federal do Brasil, a ser
editado no prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data de publicação
desta Lei, os débitos que não foram objeto de parcelamentos anteriores a
que se refere este artigo poderão ser pagos ou parcelados da seguinte
forma:
I – pagos a vista, com redução de 100% (cem por cento) das multas de
mora e de ofício, de 40% (quarenta por cento) das isoladas, de 45%
(quarenta e cinco por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por
cento) sobre o valor do encargo legal;
II – parcelados em até 30 (trinta) prestações mensais, com redução de
90% (noventa por cento) das multas de mora e de ofício, de 35% (trinta e
cinco por cento) das isoladas, de 40% (quarenta por cento) dos juros de
mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do encargo legal;
III – parcelados em até 60 (sessenta) prestações mensais, com redução
de 80% (oitenta por cento) das multas de mora e de ofício, de 30% (trinta
por cento) das isoladas, de 35% (trinta e cinco por cento) dos juros de
mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do encargo legal;
IV – parcelados em até 120 (cento e vinte) prestações mensais, com
redução de 70% (setenta por cento) das multas de mora e de ofício, de
25% (vinte e cinco por cento) das isoladas, de 30% (trinta por cento) dos
juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do encargo legal;
ou
V – parcelados em até 180 (cento e oitenta) prestações mensais, com
redução de 60% (sessenta por cento) das multas de mora e de ofício, de
20% (vinte por cento) das isoladas, de 25% (vinte e cinco por cento) dos
juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do encargo
legal.
...
Art. 3o ...
§ 2o Serão observadas as seguintes reduções para os débitos previstos
neste artigo:
I – os débitos anteriormente incluídos no Refis terão redução de 40%
(quarenta por cento) das multas de mora e de ofício, de 40% (quarenta
por cento) das isoladas, de 25% (vinte e cinco por cento) dos juros de
mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do encargo legal;

1 Deixa-se de transcrever o voto vencido, que pode ser consultado no Acórdão 2301-007001, que integra o processo
paradigma desta decisão, transcrevendo o voto vencedor que que expressa o entendimento majoritário desta Turma
Julgadora.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.005 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.910308/2010-26

II – os débitos anteriormente incluídos no Paes terão redução de 70%
(setenta por cento) das multas de mora e de ofício, de 40% (quarenta por
cento) das isoladas, de 30% (trinta por cento) dos juros de mora e de
100% (cem por cento) sobre o valor do encargo legal;
III – os débitos anteriormente incluídos no Paex terão redução de 80%
(oitenta por cento) das multas de mora e de ofício, de 40% (quarenta por
cento) das isoladas, de 35% (trinta e cinco por cento) dos juros de mora
e de 100% (cem por cento) sobre o valor do encargo legal; e
IV – os débitos anteriormente incluídos no parcelamento previsto no art.
38 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e do parcelamento previsto
no art. 10 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, terão redução de
100% (cem por cento) das multas de mora e de ofício, de 40% (quarenta
por cento) das isoladas, de 40% (quarenta por cento) dos juros de mora
e de 100% (cem por cento) sobre o valor do encargo legal.
Não há dúvidas quanto à incidência de juros de mora sobre a multa de
ofício, matéria inclusive objeto de Súmula deste Conselho, ou seja,
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
A celeuma gira em torno da redução dos juros a ser aplicada sobre essa
multa, nas hipóteses previstas nos dispositivos legais acima copiados.
O relator entende que assistiria razão ao recorrente no sentido de que, ao
efetuar o cálculo da dívida incluída no Programa Especial, primeiro há
que se aplicar a redução às multas, de forma que a base de cálculo para
apurar os juros devidos sobre a multa de ofício seria o valor da multa
reduzida.
Entretanto, diversamente, entendo que para aplicação dos percentuais de
redução previstos na lei, há que se considerar, primeiramente, o montante
integral do débito, consolidado sem as reduções. Sobre esse montante há
que se aplicar as reduções sobre cada rubrica da dívida consolidada. Isso
porque a interpretação no caso deve ser restritiva, pois se trata de
benefício fiscal, impondo-se observar o que dispõe o art. 111 da Lei no
5.172/66 – Código Tributário Nacional (CTN), segundo o qual interpreta-
se literalmente a legislação tributária que disponha sobre exclusão do
crédito tributário.
De acordo como o § 6o do art. 1o da Lei 11.941/09, a dívida objeto do
parcelamento (ou do pagamento à vista, como no caso presente) será
consolidada na data do seu requerimento, de forma que o momento do
requerimento é o marco temporal para a consolidação da dívida. A
consolidação consiste em apurar o valor atualizado da dívida,
considerando cada rubrica que a compõe. Uma vez consolidada a dívida
na data do requerimento, momento em que se apura o valor de cada
rubrica, há que se aplicar sobre cada uma dessas rubricas os percentuais
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.005 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.910308/2010-26

de redução previstos em lei, apurando-se por fim o montante devido a
título de juros, multas e encargos legais.
Assim, tem-se que na consolidação (considerando o caso presente) o
valor do débito é composto por principal, multa de ofício, juros sobre o
principal e juros sobre a multa. Sobre cada uma dessas rubricas aplica-se
o percentual de redução previsto na lei, de forma que, no caso de
pagamento à vista, ter-se-á:
1 –principal – sem reduções;
2 –multa de ofício: redução de 100%
3 –juros (o valor dos juros é composto por juros incidentes sobre o
principal + juros incidentes sobre a multa de ofício): redução de 45%.
A divergência está no valor dos juros, pois no entendimento do
recorrente e do relator, o valor dos juros incidentes sobre a multa de
ofício seria zero, pois consideram que a base de cálculo estaria zerada,
eis que a multa de ofício foi zerada; porém, no meu entender, o valor dos
juros (tanto incidentes sobre o principal, quanto incidentes sobre a multa
de ofício) devem ser apurados quando da consolidação e sobre esse valor
há que se aplicado o percentual de redução previsto em lei, pois a lei foi
expressa em estabelecer separadamente o percentual de redução a ser
aplicado sobre as multas e sobre os juros, de forma que considerar a
multa zerada para fins de cálculo dos juros impõe um duplo benefício de
redução desses juros, que não está previsto em lei.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital